Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA CELIA CARDOSO DA SILVA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu o levantamento de crédito pela agravante antes da manifestação dos devedores sobre o valor do débito atualizado no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIO ALVES RIBEIRO, BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA – ME e NOVA CONSTRUTORA LTDA. Antes da análise do pedido liminar, o requerente pleiteou a desistência (ID 69573130). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46